Tribunal: TJBA
Processo: 8009503-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009503-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO NASCIMENTO SAMPAIO Advogado(s): FRANCISCO COUNAGO CARREIRO AGRAVADO: MARIA CAETANA CINTRA SANTOS Advogado(s):GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, ROBERTA GUIMARAES PEREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES E ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO APÓS NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual se alegava a impenhorabilidade de ações e valores mobiliários constritos, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido arguida por impugnação ao cumprimento de sentença e estaria preclusa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade diante da realização de nova penhora no curso do cumprimento de sentença; e (ii) saber se os ativos financeiros constritos são impenhoráveis por constituírem reserva patrimonial inferior a quarenta salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A realização de nova constrição patrimonial no curso da execução possibilita ao executado manifestar-se acerca da legalidade e adequação da penhora, sendo admissível a arguição por simples petição no prazo legal, nos termos do art. 525, § 11, e do art. 854, § 3º, do CPC, razão pela qual não se configura preclusão quando a manifestação é apresentada após a ciência da nova constrição. 4. A denominação da petição como exceção de pré-executividade não impede o exame da matéria quando seu conteúdo revela inequívoca intenção de impugnar a penhora, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da análise do mérito. 5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, sendo necessária a comprovação de que outros ativos financeiros constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 6. No caso, não há prova suficiente da origem hereditária dos ativos financeiros nem demonstração de que os valores constritos constituem reserva indispensável à subsistência do executado ou ao custeio do tratamento médico alegado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A realização de nova penhora no curso do cumprimento de sentença reabre ao executado a possibilidade de impugnar a constrição, não havendo preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade quando a manifestação ocorre após a ciência do ato. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se presume em relação a ações e outras aplicações financeiras, cabendo ao executado demonstrar que os valores constritos constituem reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11; 833, X; 854, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2580015 MS 2024/0062495-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009503-83.2026.8.05.0000, sendo Agravante Roberto Nascimento Sampaio e Agravada Maria Caetana Cintra Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator